Tribunal: STF
Processo: AR 2723
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação rescisória movida pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV contra Jaime Roque Perottoni e outros para desconstituir acórdão proferido pela Segunda Turma do STF nos autos do Recurso Extraordinário nº 756.400, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. Transcrevo o teor da ementa da decisão rescindenda (eDoc. 65):



    “EMENTA Embargos de declaração em recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Contribuição previdenciária. EC nº 41/2003. LC nº 266/2004. Base de cálculo diferenciada. Inconstitucionalidade. Convalidação. Impossibilidade. 1. A jurisprudência da Corte, desde a ADI nº 3.128/DF, consolidou o entendimento pela impossibilidade de instituição de contribuição previdenciária com bases de cálculo diferenciadas para servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, de outro. 2. A jurisprudência da Corte não admite a validação superveniente de diploma que, ao nascer, se mostrou em conflito com a Constituição. 3. Agravo não provido.”



    O acórdão rescindendo manteve a decisão monocrática proferida pelo relator, que deu “parcial provimento ao recurso extraordinário para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, autorizando a restituição dos valores pagos indevidamente pelos autores, a título de contribuição previdenciária, pelo período compreendido entre a LC nº 266/04 e a LC nº 286/2005”. Foi julgado procedente, assim, o pedido de restituição de indébito formulado na origem pelos réus desta ação rescisória.



    O autor ajuizou a presente ação com fundamento no art. 966, V, do CPC, alegando manifesta violação (i) ao caput do art. 40, CF, que consagra o princípio da contributividade, e (ii) ao art. 40, §18, CF, que prevê a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de inativos e pensionistas, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, dispositivo que foi reproduzido nos arts. 1º e 3º, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 266/2004. Na petição inicial, sustentou que a decisão proferida pelo STF na ADI nº 3.105 e na ADI nº 3.128 “não gerou o efeito de devolução previdenciária”, pois na ocasião se declarou a constitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária de servidores inativos e pensionistas. Assim, “ausente a ilegalidade na norma estadual, que prevê a contribuição previdenciária, incidente sobre os proventos de inativos e pensionistas, não há que se falar em restituição da contribuição previdenciária recolhida no período compreendido entre a Lei Complementar n. 266/2004 e a Lei Complementar n. 286/2005”.



    Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência, para que sejam suspensos os efeitos do acórdão rescindendo. Sustentou a existência de perigo de dano, pois o acórdão rescindendo determinou a restituição das contribuições previdenciárias recolhidas no período anteriormente mencionado, a inexistência de perigo inverso e a probabilidade do direito. 



    No mérito, pediu a rescisão do acórdão proferido no RE nº 756.400, com a prolação de novo julgamento, de improcedência do pedido de restituição dos valores relativos à contribuição previdenciária, recolhidos entre o início da vigência da LC 266/2004 e o início da vigência da LC 286/2005, ambas do Estado de Santa Catarina.



    A tutela de urgência foi indeferida pelo Ministro Roberto Barroso, então relator deste processo (eDoc. 13).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência porque “Contraria o artigo 40, § 18, da Constituição Federal o acórdão que julga procedente pedido de devolução de contribuições previdenciárias recolhidas com base no mencionado dispositivo, tendo em vista a constitucionalidade da cobrança ter sido reconhecida no julgamento da ADI 3.105 e da ADI 3.128 pelo Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 63):



    É o relatório. Decido.



    A questão que se coloca na presente ação é saber se foi constitucional o recolhimento da contribuição previdenciária de servidores inativos e pensionistas do Estado de Santa Catarina no período compreendido entre a Lei Complementar Estadual nº 266/2004 e a Lei Complementar Estadual nº 286/2005, tendo em vista o que foi decidido pelo STF nas ADIs nº 3105 e nº 3208.



    A incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de servidores inativos e pensionistas foi prevista no art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/2003. O caput desse dispositivo estabeleceu a incidência da contribuição sobre servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em percentual igual ao fixado para os servidores titulares de cargos efetivos. O parágrafo único, por sua vez, definiu bases de cálculo diferenciadas nessas hipóteses. Confira-se a redação do dispositivo:



    “Art. 4º Os servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em gozo de benefícios na data de publicação desta Emenda, bem como os alcançados pelo disposto no seu art. 3º, contribuirão para o custeio do regime de que trata o art. 40 da Constituição Federal com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.



    Parágrafo único. A contribuição previdenciária a que se refere o caput incidirá apenas sobre a parcela dos proventos e das pensões que supere:



    I - cinqüenta por cento do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para os servidores inativos e os pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;



    II - sessenta por cento do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para os servidores inativos e os pensionistas da União.”



    No Estado de Santa Catarina, a contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas passou a ser cobrada a partir da edição da Lei Complementar Estadual nº 266, de 4 de fevereiro de 2004, que refletiu os critérios da EC 41/2003. Os arts. 1º e 3º da referida lei complementar estabeleceram, respectivamente, a incidência da contribuição previdenciária em um mesmo percentual para ativos e inativos e a fixação da base de cálculo diferenciada para servidores inativos e pensionistas, correspondente à parcela dos proventos que superasse “50% (cinqüenta por cento) do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social”. Confira-se a redação desses dispositivos:



    “Art. 1º A Contribuição Previdenciária, prevista no art. 16 da Lei Complementar nº 129, de 07 de novembro de 1994, fica modificada para o percentual único de 11% (onze por cento) sobre a remuneração e proventos dos servidores ativos, inativos, civis e militares, para o custeio do regime previdenciário estadual, na forma do § 1º do art. 149 da Constituição Federal, com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003.



    Art. 3º A contribuição previdenciária de 11% (onze por cento) incidirá sobre a parcela dos proventos dos servidores inativos e das pensões que superem: 



    I - 50% (cinqüenta por cento) do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social, consoante o art. 201 da Constituição Federal, para os servidores inativos e os pensionistas que se encontravam em gozo de benefícios em 31 de dezembro de 2003; e 



    II - o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para os servidores inativos e pensionistas que entrarem em gozo do benefício a partir de 01 de janeiro de 2004.”



    No julgamento da ADI 3.128 e da ADI 3.105, então, o STF analisou a constitucionalidade do art. 4º da EC nº 41/2003. Na ocasião, declarou (i) a constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de inativos e pensionistas e (ii) a inconstitucionalidade da fixação de bases de cálculo diferenciadas, por ofensa ao princípio da isonomia tributária. A conclusão do tribunal foi a de que é lícita a incidência da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria e pensões, e que a sua base de cálculo deve ser fixada de acordo com o critério previsto no art. 40, §18, CF (“Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos”). 



    No acórdão rescindendo, o Supremo Tribunal Federal deu parcial provimento ao recurso extraordinário para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, “autorizando a restituição dos valores pagos indevidamente pelos autores, a título de contribuição previdenciária, no período compreendido entre a LC nº 266/04 e a LC nº 286/2005”. A decisão transitou em julgado em 17.12.2016 (eDoc. 271).



    No caso dos autos, a Lei Complementar Estadual nº 286, de 10 de março de 2005 do Estado de Santa Catarina adequou a disciplina estadual ao que fora decidido pelo STF. O diploma conferiu nova redação ao art. 3º da LC nº 266/2004, alterando a regra de fixação da base de cálculo para incorporar o critério do art. 40, §18, CF, nos seguintes termos:



    “Art. 3º A contribuição previdenciária de 11% (onze por cento) incidirá sobre a parcela dos proventos dos servidores inativos e das pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.”



    De acordo com o acórdão rescindendo, todos os valores recolhidos a título de contribuição previdenciária no período compreendido entre a Lei Complementar Estadual nº 266/2004 e a Lei Complementar Estadual nº 286/2005 deveriam ser devolvidos. Deu-se, portanto, provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente pedido de restituição de indébito dos réus desta ação rescisória.



    Contudo, no caso em questão, durante a vigência da Lei Complementar Estadual nº 266/2004, os servidores inativos e pensionistas do Estado de Santa Catarina estavam sujeitos a uma base de cálculo inferior à dos servidores ativos, o que resultava em uma contribuição previdenciária menos onerosa.



    Posteriormente, a Lei Complementar Estadual nº 286/2005 ajustou a legislação estadual para conformar-se a essa nova interpretação, equalizando a base de cálculo.



    Dado que os servidores inativos e pensionistas deveriam ter pago, no período compreendido entre a LC nº 266/2004 e a LC nº 286/2005, contribuições previdenciárias sobre uma base de cálculo inferior àquela determinada pela decisão do STF, não há fundamento jurídico para a restituição desses valores. Isso porque a cobrança de contribuições em bases de cálculo menores do que as previstas constitucionalmente significaria, em tese, que os servidores inativos e pensionistas recolheram a menor do que o devido.



    Portanto, ao invés de um suposto direito à restituição, é certo que os servidores inativos e pensionistas deveriam, na verdade, ter contribuído com valores superiores durante o referido período. A manutenção da devolução desses valores, como pretendido na ação originária, configuraria uma situação de enriquecimento sem causa, vedada pelo direito brasileiro, conforme previsto no art. 884 do Código Civil, o qual dispõe que "Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido".



    Dessa forma, os servidores inativos e pensionistas seriam duplamente beneficiados indevidamente ao recolherem contribuição inferior à devida e, depois, por serem restituídos dos valores pagos a menor. Portanto, a pretensão de restituição se torna absolutamente indevida, uma vez que, caso fosse aplicada corretamente a base de cálculo prevista no art. 40, § 18, da Constituição, os valores pagos deveriam ter sido maiores, e não menores, conforme já mencionado.



    Diante do exposto, julgo procedente a ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, para desconstituir o acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 756.400 e negar provimento ao referido recurso extraordinário, para manter o acórdão do TJ-SC que negou o direito à restituição.



    Julgo prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão que negou a tutela de urgência.



    Condeno os réus ao pagamento de R$5.000,00 a título de honorários advocatícios.



    Dê-se ciência desta decisão ao Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina a fim de que não efetue pagamentos de precatórios oriundos da coisa julgada formada nos autos do Recurso Extraordinário nº 756.400.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente